Tribunal: STF
Processo: ARE 1499540
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-21
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 19, p. 2):



    “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA “LATO SENSU” DE MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO GROSSEIRO. CABIMENTO DE RECURSO ORDINÁRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 105, II, B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO PROVIMENTO. 1. Contra a decisão denegatória da segurança, compreendida em sentido amplo, há previsão expressa do recurso cabível, qual seja, o recurso ordinário, nos termos do artigo 105, II, b, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 133 da Constituição da República, porquanto o advogado destes autos foi proibido de ter “acesso à sala de audiência e ao gabinete da 2ª Vara de Porto Ferreira/SP, o que viola frontalmente as prerrogativas profissionais previstas nos incisos I e VI, alíneas b, c e d, do artigo7º da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia)” (eDOC 21, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso em razão de sua intempestividade (eDOC 25).



    É o relatório. Decido. 



    Verifico a intempestividade do recurso extraordinário, porquanto interposto em 21.12.2023 (eDOC 21), ao passo que a publicação do acórdão recorrido ocorreu em 30.11.2023 (eDOC 20). Assim, o dies a quo para a contagem do prazo é 1º.12.2023 e o termo final é 15.12.2023.



    Ressalto que, a despeito do que dispõe o art. 219, caput, do NCPC, que determina a contagem do prazo recursal em dias úteis, o caso em apreço trata de recurso extraordinário em matéria criminal, cujo processo penal é regido por regras processuais penais.



    As regras do processo civil só se aplicam aos processos penais subsidiariamente, pela via do art. 3º do CPP, vale dizer, quando não houver regra processual penal expressa regulando a matéria.



    Dessa forma, sempre que em conflito regras formalmente expressas em lei, há de ser aplicado o critério da especialidade. No caso, a contagem dos prazos no processo penal está prevista em regra específica do CPP, que dispõe:



    Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado.



    Sendo assim, o novo Código de Processo Civil não regula o processo penal nesse particular. Tratando-se de matéria com regulamentação expressa, não demanda, portanto, aplicação subsidiária do NCPC.



    Considerando que a intimação da decisão recorrida deu-se em 30.11.2023 e observado o prazo de 15 (quinze) dias, contados de forma contínua, é intempestivo o recurso extraordinário interposto em 21.12.2023.



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC e art. 21, §1º, RISTF.



    Publique-se. Intime-se



    Brasília, 21 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente